Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-29.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800102-29.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO ROSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800102-29.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/SP 128.341

APELADO: JOAO ROSA DE SOUZA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO C. BITENCOURT JUNIOR OAB/PA 11.112

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS - QUANTUM R$ 5.000,00 - VALOR MANTIDO - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – NECESSIDADE DE REALINHAMENTO AO ENTENDIMENTO DO STJ - REFORMA DE OFICÍO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Inhangapi que, nos autos de
AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
movida por
JOAO ROSA DE SOUZA
julgou procedente a pretensão autoral.

Em sua exordial (ID. 6319535 - Pág. 1- 8) o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade, sob benefício 166.800.267-9 e questiona a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência, por não reconhecer o contrato feito em seu nome de nº 0123338473904 no valor de R$ 6.429,09 que gera os descontos compulsórios em seu benefício, no valor de R$ 183,93 (cento e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

O feito seguiu tramitação regular até a prolatação da sentença (ID. 6319553 - Pág. 1-13) que julgou as questões postas no sentido de declarar extinta a relação contratual, além de condenar o requerido em compensação por danos morais e restituição em dobro das parcelas descontadas.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, afirmando a inexistência de irregularidade na relação contratual, visando o reconhecimento da inaplicabilidade do indébito e de danos morais, fundado na ausência de ilicitude. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais (ID 6319556 - Pág. 1-15).

Embora intimada, a parte requerente não apresentou contrarrazões (ID 6319564 - Pág. 1).

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada entre as partes, bem como de todos os atos praticados, sob o argumento de que a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Como é cediço, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Ocorre que a autora insiste em dizer que não firmou o negócio jurídico, ora questionado, com a parte apelante. Assim, tratando-se de relação consumerista, por aplicação da inversão do ônus da prova em função do Art. 6º, VIII do CDC, a apelada figura como sendo a parte hipossuficiente da relação e, nesse sentido, a parte requerida não se desincumbiu do ônus probante de provar a autenticidade da assinatura questionada pela apelada, restringindo-se a juntar aos autos cópias de instrumento contratual, com suposta assinatura da apelada, sem comprovação de depósito bancário em nome da autora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 1061 firmou a seguinte TESE:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

De outra banda, sobre a fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479).

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Acerca da inexistência dos danos morais, de acordo com a doutrina de SAVATIER:

“(...) Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).(...)”

Nesse trilhar, não resta dúvida de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelante, que não foi mero aborrecimento do cotidiano, sendo que o recorrente é idoso, beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido e que, por certo, gerou danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrente.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o parâmetro reside na conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, senão veja-se:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada.

Nesse sentido, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, sendo público e notório, que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, notadamente, tendo em conta que não vai enriquecer o lesado e, por outro lado, afigura-se suportável pelo Banco, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, em evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Em relação à data inicial da contagem dos juros de mora atinentes aos danos morais, o Juiz de primeira instância determinou que o termo inicial deve ser a partir da citação, todavia, o STJ possui entendimento (Súmula 54) que determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, sendo ponto passível de realinhamento, de ofício, a fim de coadunar o julgado ao entendimento daquela corte superior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BRADESCO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Ato contínuo, observando-se a existência de dissonância entre a previsão acerca do início da fluência dos juros de mora referente ao dano moral inserta na sentença e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete nº 54, DE OFÍCIO, promovo a reforma da sentença nesse ponto específico, para, tão somente, ordenar que os juros de mora relativos dano moral incidam a partir do evento danoso (cada prestação indevida), e não da citação.

Ademais, nos termos no art. 85 § 11º do CPC, MAJORO os honorários de sucumbência aplicados em face do Banco Bradesco S.A. para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2023